Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705731-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF RECORRIDO: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTES ANUAIS E MULTA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A eventual demora em buscar direitos relativos a determinado contrato não configura supressio se o comportamento do credor, ao notificar o devedor, indica que não houve renúncia tácita. 2. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil, porque os Processos 0705709-89.2017.8.07.0007 e 0705731- 50.2017.8.07.0007, por serem conexos, deveriam ser julgados conjuntamente e não em separado. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, no sentido da necessidade da aplicação do instituto da supressio para afastar a incidência de multa contratual, juros moratórios e de qualquer pretensão de pagamento de valores. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante à apontada contrariedade ao artigo 55, §1o, do CPC, o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito. Assim, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. No que tange ao suscitado dissenso pretoriano referente à aplicação da supressio, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015